Tribunal: TJES
Processo: 5000996-35.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000996-35.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ELIDA SANDRA GOMES CONTARATO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000996-35.2021.8.08.0047

RECTE: O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECDO.: ELIDA SANDRA GOMES CONTARATO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO AUTORAL DE PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL 074/2013. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A autora informa, em síntese, que protocolou pedido de progressão horizontal em março/2017, obtendo parecer favorável, no entanto, até o momento o mesmo não foi efetivado. Busca com a presente ação seu reenquadramento, bem como pagamento dos valores retroativos. Apresentou contrarrazões no id. 13104576. 2. Tese da parte requerida: Relata que a autora não comprovou os requisitos constantes no art. 24, da LC 074/2013, motivo pelo qual a progressão não foi deferida. Em sede recursal, busca pela reforma do comando sentencial. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) CONDENAR o Município de São Mateus a promover horizontalmente a parte requerente para a classe imediatamente superior ao seu cargo de Professora; b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento); c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$ 7.760,15 (sete mil, setecentos e sessenta reais e quinze centavos), referentes ao período de abril de 2017 e fevereiro de 2021, conforme extrato de Id 6440942. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Sem maiores delongas, verifico que, ao revés do sustentado pela parte recorrente, o reconhecimento da progressão horizontal e, por conseguinte, o pagamento das verbas vencidas é medida impositiva. Isto porque, os documentos colacionados aos autos, notadamente o requerimento administrativo anexado ao id. 6440937 comprovam o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, inclusive com parecer favorável desde 16/05/2017, em razão de preencher os requisitos legais, contando com declaração de que a mesma possui a média de 99,8 nas três últimas avaliações, diferentemente do alegado em sede recursal. Assim, em observância ao disposto no art. 23 da LC 074/2013 (Lei que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Público) e da documentação acostada, tenho que não há que se falar em reforma da sentença proferida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.